Tribunal: TJPA
Processo: 0016648-88.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016648-88.2019.8.14.0401

APELANTE: DENILSON COSTA CHAVES, PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0016648-88.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: DENILSON COSTA CHAVES

DEFESA:
JOSÉ PAULO MIRANDA ARAUJO (OAB/PA Nº.35261)

APELANTE:
PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE

DEFESA:
TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL (OAB/PA Nº.7613)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. RECURSO DE DENILSON COSTA CHAVES PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REDIMENSIONADA DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE PAULO SÉRGIO GOUVEIA NATIVIDADE. RECURSO DE PAULO SÉRGIO GOUVEIA NATIVIDADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA DE OFÍCIO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação criminal interpostos pelos acusados
Denilson Costa Chaves e Paulo Sergio Gouvea Natividade
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que condenou cada um dos recorrente à
pena de 05 (cinco) aos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
da qual se detraiu 40 (quarenta) dias de prisão provisória, obtendo-se a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; (ii) vislumbrar se é pertinente o acolhimento dos pedidos de nulidade requeridos pelo recorrente Denilson Costa Chaves com base nos dispositivos legais citados; (iii) saber se deve ocorrer o redimensionamento da pena definitiva do recorrente Paulo Sérgio Gouveia Natividade para haver a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da majorante do concurso de agentes em virtude da inidoneidade da fundamentação adotada e a imposição do regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não conhecimento dos pedidos de nulidade requerido pelo recorrente Denilson Costa Chaves com base nos arts.
155, caput, 226, II, 564, IV e V, todos do CPP e art. 93, IX, CF/88 por ausência de dialeticidade recursal, pois, ao longo das razões recursais, o apelante não forneceu os fundamentos de fato e de direito para amparar os pedidos declinados.

4.
A materialidade delitiva resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, do auto de apresentação de objeto, do auto de restituição de objeto apreendido, bem assim à vista dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

5. Concernente à autoria delitiva,
o
acervo probatório produzido nos autos evidencia que se encontra provada de forma inconteste e indubitável, considerando os depoimentos prestados pela vítima e as testemunhas policiais em juízo e a confissão dos acusados perante a autoridade policial, além da ratificação em juízo pela vítima quanto ao reconhecimento dos réus na esfera policial.

6. Redimensionada a pena definitiva do recorrente Paulo Sérgio Gouveia Natividade para haver a fixação da pena de multa de modo proporcional à pena privatividade de liberdade, reconhecida de ofício a atenuante da confissão espontânea.

7. Redimensionada de ofício a pena definitiva do recorrente Denilson Costa Chaves, com base nos mesmos parâmetros e no mesmo patamar do corréu.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Denilson Costa Chaves parcialmente conhecido e desprovido. Redimensionada de ofício a pena definitiva.

9. Recurso de Paulo Sérgio Gouveia Natividade conhecido e parcialmente provido. Reconhecida de ofício a atenuante da confissão espontânea.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, alínea “d”,
157, §2º, II; CPP, art.155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.092.193/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025;
STJ, AgRg no HC n. 992.970/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso interposto pelo apelante Denilson Costa Chaves e, na extensão, negar-lhe provimento, e conhecer integralmente do recurso interposto por Paulo Sérgio Gouvea Natividade, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação Penal
interpostos por
DENILSON COSTA CHAVES e
PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou aos acusados a suposta prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, do CP (ID 22795932).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a cada um

dos acusados a
pena de 05 (cinco) aos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
da qual se detraiu 40 (quarenta) dias de prisão provisória, obtendo-se a
pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa em regime inicial semiaberto (ID 22796095)
.

Em suas razões recursais (ID 22796125), o acusado
DENILSON COSTA CHAVES
postula o conhecimento e provimento do apelado para haver: (i) sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP); (ii) seja declarada nulidade com base nos arts. 155, caput, art. 564, V, ambos do CPP e art. 93, IX da CF/88; (iii) seja declarada a nulidade do processo com base nos arts. 226, II e 564, IV, ambos do CPP.

Em suas razões recursais (ID 24644482), o apelante
PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE
vindica o conhecimento e provimento do apelado para haver: (i) sua absolvição ante a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; (ii) caso mantida a condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da majorante do concurso de agentes em virtude da inidoneidade da fundamentação adotada e a imposição do regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos interpostos em relação a ambos os acusados (ID 25496135 e ID 25496136).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID
26285601).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DE DENILSON COSTA CHAVES

Na seção “III-DOS PEDIDOS”, o recorrente
DENILSON COSTA CHAVES
postula “
c. Que seja declarada nulidade com base nos artigos 155, caput, artigo 564, V, ambos do CPP e artigo 93, IX da constituição federal do brasil” e “d-Que seja declarada a nulidade do processo com base nos artigos 226,,II e artigo 564,IV”.; contudo, ao longo das razões recursais, o apelante não forneceu os fundamentos de fato e de direito para amparar os pedidos declinados, apenas dispondo de forma genérica e vaga no bojo das suas razões recursais “Desde já pugna-se pela nulidade do processo pois há grave prejuízo para o réu”.
Portanto, neste ponto, o recurso padece de dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento.

Sendo assim, relativamente ao pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas do recorrente
DENILSON COSTA CHAVES
e a integralidade dos pedidos postulados pelo apelante
PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE,
vislumbro que os apelos interpostos se

encontram adequados, tempestivos, com interesse e legitimidade das partes em recorrerem, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – AMBOS OS RECURSOS

A denúncia narra que (ID 22795932):

“(...)

I.

DOS FATOS

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 01/08/2019, por volta das 11h00min, na rua Manoel Barata, bairro Ponta Grossa, Icoaraci, Belém/PA os ora denunciados tomaram de assalto a vítima Maria do Socorro Barbosa Quaresma, subtraindo seu aparelho celular, marca Samsung J500M, cor dourada. Em seguida, empreenderam fuga.

Consta, ainda, da peça informativas que a vítima Maria do Socorro Barbosa Quaresma caminhava na rua Manoel Barata, quando os dois denunciados, em uma motocicleta e com camisas de mototaxistas, lhe abordaram e anunciaram o roubo com as seguintes palavras (textuais): "PERDEU, PERDEU, PERDEU, PASSA SÓ O CELULAR!".

Um dos acusados puxou o cabelo da vítima, enquanto o outro tomou seu celular à força, depois, fugiram rumo à orla de Icoaraci.

A vítima imediatamente se dirigiu até a seccional deste Distrito, ocasião em que pediu por socorro aos investigadores que estavam de plantão, repassando-lhes as características do ora denunciados, bem como a direção para a qual fugiram. Os policiais saíram em diligência e conseguiram efetuar a prisão de Paulo Sérgio Gouveia Natividade na Praça da Igreja Matriz de Icoaraci, tendo sido encontrado, ainda, na sua posse o celular da vítima
(Auto de Apreensão e Apreensão de Objeto e Auto/Termo de Restituição de Objeto Apreendido, de fls. 12/13, do IPL).

Em sede policial, Paulo Sérgio Gouveia Natividade
confessou
a prática do crime de roubo
(fl. 10 do IPL),
bem como forneceu o endereço de seu comparsa Denilson Costa Chaves, afirmando, inclusive, que este o convidou para participar do assalto.

Por volta das 15h, do mesmo dia, os policiais se dirigiram até o endereço de Denilson Costa Chaves e, lá, efetuaram sua prisão e o conduziram à Delegacia de Homicídios de Icoaraci.

Em sede policial, Denilson Costa Chaves também confessou a autoria do crime (fls. 11 do IPL), afirmando que estava na garupa da motocicleta e subtraiu o celular da vítima, enquanto Paulo Sérgio Gouvea Trindade puxava o cabelo da mesma.

II.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes estão comprovadas pelos informes testemunhais (fls. 05/07), pelas declarações da vítima Maria do Socorro Barbosa Quaresma (fl. 08 do IPL), pelas confissões dos ora denunciados (fls. 10/11) e pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto Auto/Termo de Restituição de Objeto Apreendido (fls. 12/13).

III.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia DENILSON COSTA CHAVES e PAULO SÉRGIO GOUVEA NATIVIDADE como incursos nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do CPB, razão pela qual requer N seja a presente recebida e autuada, citando-se os denunciados para responder a todos os termos desta ação penal, intimando-se a vítima e as testemunhas do rol abaixo, observando-se o procedimento ordinário para regular instrução e posterior julgamento e condenação dos acusados.

(...)” (grifo do autor)

Em suas razões recursais (ID 22796125), o acusado
DENILSON COSTA CHAVES
postula sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP), eis que (i) as testemunhas policiais não conseguiram realizar a identificação pessoal dos acusados; (ii) a vítima foi ouvida em 29/03/2023, bem tempo depois da ocorrência do fato (01/08/2019), o que gerou o fenômeno das falsas memórias; (iii) o acusado foi submetido à reconhecimento sem a observância dos requisitos insculpidos no art.226 do CPP, pois não foi disposto ao lado de outras pessoas com as mesmas características.

Em suas razões recursais (ID 24644482), o apelante
PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE
vindica sua absolvição ante a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, visto que aponta a existência de contradições e inconsistências no depoimento da vítima concernentes à identificação ou não do réu PAULO SÉRGIO na delegacia e ao papel delitivo executado por cada comparsa comparativamente aos termos da denúncia.

Não assiste razão às Defesas. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 22795801 e ID 22795806), do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 22795923 – fls.05/06), do auto de apresentação de objeto (ID 22795924 – fl.03), do auto de restituição de objeto apreendido (ID 22795924 – fl.04), bem assim à vista dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

Concernente à
autoria delitiva
,
o
acervo probatório produzido nos autos evidencia que se encontra provada de forma inconteste e indubitável, considerando os depoimentos prestados pela vítima e as testemunhas policiais em juízo e a confissão dos acusados perante a autoridade policial, além da ratificação em juízo pela vítima quanto ao reconhecimento dos réus na esfera policial.

A vítima MARIA DO SOCORRO BARBOSA QUARESMA (mídias de ID 22796041 a ID 22796046) declarou que estava caminhando em via pública, quando foi abordada por dois meliantes em uma motocicleta, vestidos com roupa de mototaxistas, sendo que aquele que estava na garupa exigiu a entrega do seu aparelho celular, porém, a vítima recusou entregá-lo por três vezes até que o piloto da motocicleta puxou o seu cabelo, que estava trançado, e tomou o seu celular sua mão.

Narrou que, após o assalto, um rapaz apareceu em um carro e se ofereceu a conduzi-la à delegacia, onde compareceu e informou aos policiais o ocorrido e a direção que tomaram.

Outrossim, a declarante disse, que passado algum tempo, os policiais voltaram e apresentaram um indivíduo, cujas feições não conseguiu ver bem por possuir dificuldades de enxergar, contudo visualizou a aparelho celular de sua propriedade no bolso da sua calça e, com base em outras características físicas (estatura e cor da pele - pardo) e à vista de como estava trajado, conseguiu identificá-lo como o meliante que estava na garupa da motocicleta. Aduziu que retornou à delegacia pela parte da tarde, ocasião na qual já se encontrava detido o outro meliante, reconhecido como o assaltante que pegou o aparelho celular da sua mão pelas suas características físicas (cabelinho com luzes, branquinho, magrinho). Afirmou que os meliantes não estavam armados.

Segundo o boletim de ocorrência policial (ID 22795923 – fl.05), o primeiro assaltante preso em flagrante foi o recorrente PAULO SÉRGIO; ao passo que o apelante DENILSON foi preso em seguida.

Nesse contexto, à semelhança da sentença condenatória, tenho que a vítima reconheceu em juízo o acusado PAULO SÉRGIO como quem estava na garupa da motocicleta e o réu DENILSON como quem pilotava o veículo.

Concernente à divisão de tarefas entre os comparsas, concluo, diversamente do que consta do édito condenatório, que a vítima relatou que o réu PAULO SÉRGIO apenas exigiu a entrega do aparelho celular; ao passo que o denunciado DENILSON realizou as ações de puxar o seu cabelo e tomar o seu aparelho celular.

A instrução processual também abarcou a oitiva das testemunhas policiais que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante dos acusados, cujas oitivas corroboram com o depoimento da vítima, pois,
em linhas gerais
, confirmam que a ofendida compareceu à delegacia para narrar o ocorrido e que os acusados foram reconhecidos por ela como os assaltantes que a abordaram, em que pese não tenham reconhecido os acusados em audiência dada a passagem de tempo em relação à ocorrência do crime.

A testemunha de acusação JOÃO BASTISTA DA CONCEIÇÃO ALCÂNTARA (mídias de ID 22796032 a ID 22796038), Investigador da Polícia Civil, narrou que foram acionados por uma senhora, comunicando que tinha sido assaltada por dois meliantes em uma motocicleta, que subtraíram o seu aparelho celular, assim, deslocaram-se ao local do crime e colheram informações sobre o assalto até que conseguiram abordar um dos meliantes quando iria embarcar em uma motocicleta estacionada em via pública, ocasião que efetuaram a sua detenção na posse do celular roubado, conduzindo-o à delegacia, onde a vítima o reconheceu de imediato.

O depoente esclareceu, que após novas diligências, conseguiram efetuar a detenção do comparsa, também reconhecido pela vítima. Afirma que ambos confessaram a autoria delitiva na delegacia e que a vítima não esclareceu se os meliantes estavam armados. Em audiência, não reconheceu os acusados como os assaltantes que foram detidos por não se recordar das suas fisionomias.

A testemunha de acusação CARLOS RICARDO MORAES DE SOUZA (mídia de ID 22796006 a ID 22796011), confirmou os fatos narrados pelo seu colega de farda, investigador de polícia civil JOÃO BASTISTA DA CONCEIÇÃO ALCÂNTARA, além de ter esclarecido que a testemunha policial FELIPE VITOR DIAS CASTRO atuou com outra equipe policial na diligência que resultou na prisão em flagrante do comparsa. Em audiência, não conseguiu identificar o primeiro meliante preso dado o decurso do tempo.

A testemunha de acusação FELIPE VITOR DIAS CASTRO (mídias de ID 22796000 a ID 22796004), investigador de Polícia Civil à época e atualmente Delegado de Polícia Civil, relatou que ele e mais dois colegas empreenderam diligências policiais que resultaram primeiramente na detenção de um dos meliantes, o primeiro a ser capturado, o qual, por sua vez, forneceu informações de onde poderia ser localizado o comparsa, encontrado em uma residência. Disse que a vítima reconheceu o primeiro meliante preso quando apresentado na delegacia, porém, não se recorda se reconheceu o segundo assaltante. Disse que não se recorda dos assaltantes que foram presos dado o decurso do tempo. Disse que as diligências foram empreendidas em conjunto com as testemunhas policiais JOÃO BASTISTA DA CONCEIÇÃO ALCÂNTARA e CARLOS RICARDO MORAES DE SOUZA.

Sob o contraditório, os acusados DENILSON (mídias de ID 22796058 a ID 22796061) e PAULO SÉRGIO (mídias de ID 22796062 a ID 22796065) exerceram silêncio o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

Porém, na fase inquisitiva, confessaram a autoria do ilícito penal perante a autoridade policial, narrando como se sucedeu a dinâmica delitiva. Nessa senda, admitiram que abordaram a vítima em via pública e dela subtraíram o aparelho celular após ter o cabelo puxado, havendo durante a empreita criminosa a divisão de tarefas entre ambos para viabilizar o êxito da ação delituosa.

Nesse sentido, segundo o acusado PAULO SÉRGIO (ID 22795924 – fl.01), ele pilotava a motocicleta e o corréu DENILSON, vulgo LOIRINHO, estava na garupa, sendo que o denunciado DENILSON puxou o cabelo da vítima e, ao mesmo tempo, subtraiu o seu aparelho celular. Por sua vez, muito embora tenha narrado a mesma posição dos comparsas na motocicleta, o acusado DENILSON (ID 22795924 – fl.02) afirmou que o réu PAULO SÉRGIO puxou o cabelo da vítima e o interrogado subtraiu o aparelho celular da ofendia.

Diante do panorama probatório produzido, tenho que, muito embora haja contradições entre o interrogatório extrajudicial dos acusados e entre estes e o depoimento judicial da vítima acerca da posição dos assaltantes na motocicleta e a função delitiva exercida por cada um, é incontroverso nos autos que os acusados cometeram o crime de roubo em apuração, em concurso de agentes, eis que foram reconhecidos pela vítima à época dos fatos e a ofendida ratificou o reconhecimento em juízo, bem assim confessaram a autoria delitiva, sendo o acusado PAULO SÉRGIO capturado na posse do celular roubado a partir das informações fornecidas pela vítima quando compareceu na delegacia e o denunciado DENILSON sido localizado a partir de informações acerca do seu paradeiro repassadas pelo comparsa.

Oportuno consignar que a vítima narrou os eventos delitivos do qual foi alvo com lógica e consistência, não se havendo que se cogitar de “falsas memórias”, a despeito do transcurso de tempo entre o assalto (em 01/08/2019) e seu depoimento judicial (em 29/03/2023 - ID 22796050), de modo que a imprecisão do depoimento judicial da vítima quanto à divisão de tarefas entre os comparsas não foi elucidada sequer pelo interrogatório dos acusados na esfera policial.

Registro ainda que, muito embora as testemunhas policiais não tenham reconhecido os acusados em audiência, tal circunstância é perfeitamente justificável, eis que, além da grande quantidade de ocorrências nas quais comumente atuam, o evento delituoso aconteceu em 01/08/2019 e a testemunha JOÃO BASTISTA DA CONCEIÇÃO ALCÂNTARA foi ouvida em juízo em 29/03/2023 (ID 22796039) e os demais depoentes, em 29/08/2022 (ID 22795989).

Concernente ao reconhecimento dos acusados na delegacia, observo que a vítima identificou o réu PAULO SÉRGIO na fase inquisitiva, primeiramente, porque visualizou que se encontrava na posse do aparelho celular roubado no bolso da sua calça e, em seguida, por outros fatores (cor da pele, estatura, como estava trajado), circunstância que tornou inócua a realização posterior de procedimento formal de reconhecimento. Referente ao réu DENILSON, reitero que sua localização apenas foi possível com base na delação do comparsa PAULO SÉRGIO, tendo o reconhecimento pela vítima na delegacia a partir das suas características físicas apenas ratificado a informação anterior, o que, de igual sorte, tornou despicienda a realização de procedimento de reconhecimento formal na esfera policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o procedimento de reconhecimento pessoal apenas deve ser realizado quando houver dúvida acerca da identidade do suposto autor do crime, em prestígio à literalidade da redação do art.226 do CPP, cujo teor, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade". Nesse sentido, transcreve-se:

“(...) 3. O procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar quando houver necessidade, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. 4. No caso, a vítima reconheceu espontaneamente os acusados no momento da prisão em flagrante, sem dúvidas sobre sua identidade, tornando desnecessário o procedimento formal de reconhecimento. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 992.970/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

"(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (STJ, AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA VÍTIMA. SEM DÚVIDAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária.

2. Na espécie, após o agente policial ser informado de que o acusado estaria vendendo uma arma de fogo idêntica à que foi subtraída, procedeu a abordagem e a condução do réu à presença da vítima, que o reconheceu de imediato, sem dúvida quanto à identificação. Assim, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que o procedimento de reconhecimento, no caso, era desnecessário. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

De outro vértice, pontuo que art.155 do CPP autoriza que o julgador forme o seu livre convencimento motivado a partir de elementos de informação colhidos na esfera policial, desde que corroborados por provadas produzidas sob o crivo do contraditório, como no caso em exame. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos na fase pré-processual, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).

2. As instâncias ordinárias, depois da análise meticulosa do acervo probatório, afirmaram que a conduta do agravante foi essencial para a consumação do crime de tortura, uma vez que permitiu o cenário adequado para que a vítima não pudesse escapar, bem como assegurou a execução do crime, ao viabilizar que os corréus pudessem praticar os atos violentos sem interferências externas. A atuação do acusado com o propósito de obter o objeto usado para ocultar o cadáver também foi valorada como essencial para a consumação do delito previsto no art. 211 do CP. Nesse sentido, diferentemente do que sustenta o agravante, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual. O Juízo de primeira instância e o Tribunal mencionam expressamente que o acervo probatório incluiu depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, além de informações extraídas de interceptações telefônicas.

3. Dessa forma, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser usada para ensejar uma condenação.

4. Para alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal.

2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 1º/4/2019).

3. Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)(AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

4. Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitiva, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.) (grifo nosso)

Nesse cenário, vislumbro que as provas amealhadas aos autos denotam de forma coesa e harmônica que os apelantes cometeram o crime de roubo, mediante concurso de agentes
e
grave ameaça - vítima teve o cabelo puxado em contexto que os assaltantes estavam em superioridade numérica, subtraindo da ofendida o aparelho celular que trazia consigo, motivo pelo qual se revela forçosa a mantença do édito condenatório.

Portanto, nego provimento aos recursos, neste particular.

DA DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DE PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE

Em suas razões recursais (ID 24644482), o apelante
PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE
pugna, caso mantida a condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da majorante do concurso de agentes em virtude da inidoneidade da fundamentação adotada e a imposição do regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 22796095), constato que, (i) na 1ª fase, a pena-base foi dosada em 04 (quatro) anos e 100 (cem) dias-multa, não sendo reputadas como desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art.59 do CP;
(ii)
na 2ª fase, a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar por estarem ausentes circunstâncias atuantes e agravantes; (iii) na 3ª fase, houve a incidência da fração de 1/3 (um terço) pela aplicação da majorante do concurso de agentes, obtendo-se, assim,
a pena definitiva de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Passo ao reexame da pena.

Na
1ª fase de cálculo da pena,
observo que a sentença recorrida contém fundamentação obscura em relação à apreciação das circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “motivos do crime” e “consequências do crime”, pois, a magistrada sentenciante não concluiu se a fundamentação exposta conduziria ou não à negativação dos vetores, muito embora tenha fixado a pena privativa de liberdade no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Sendo assim, na ausência de fundamentação clara e específica e em prestígio ao Princípio da Vedação do
Reformatio in pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, interpreto as circunstâncias judiciais como neutras.

Nesse cenário, reitero que a penal corporal foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, ao passo que a pena de multa foi imposta, desproporcionalmente, em 100 (cem) dias-multa.

Considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que pena de multa deve resguardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
doso a pena de multa no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na 2ª fase de dosimetria,
reconheço, de ofício, como
devida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, CP), eis que o denunciado confessou a autoria delitiva na esfera policial.

Nessa esteira, ressalto que “(...)
A jurisprudência desta Corte de Justiça [STJ], firmada no REsp 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
(...)”
(STJ, REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Entretanto,

deixo de valorá-la em observância à Súmula nº.231 do STJ, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar.

Na
3ª fase de dosimetria, v
islumbro que o magistrado sentenciante aplicou a fração mínima de aumento, correspondente a 1/3 (um terço), pela incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes nos termos do art.157, §2º, II, do CP, o que dispensa fundamentação concreta. Assim,
fixo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que torno concreta e definitiva.

Considerando o tempo de prisão provisória do acusado,
mantenho a detração de 40 (quarenta) dias concedida pela sentença recorrida, resultando, assim,
na pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Considerando o
quantum
de pena resultante da detração, mantenho o regime inicial semiaberto nos termos do art.33, §2º, alínea “b”, do CP.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Assim, dou parcial provimento ao apelo do acusado
PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE
quanto à fixação da pena-base no mínimo legal à vista da desproporcionalidade da pena de multa imposta, redundando em pena de multa definitiva em menor patamar.

De ofício, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU
DENILSON COSTA CHAVES. REEXAME DE OFÍCIO.

Considerando que o édito condenatório fixou a pena definitiva em face aos corréus a partir da mesma fundamentação concreta e esta resultou na mesma pena definitiva, bem assim que o réu DENILSON também confessou a autoria delitiva na esfera policial, reexamino a sanção definitiva do denunciado DENILSON de ofício, por ser matéria de ordem pública e vislumbrar que merece reparos, e, por conseguinte, aplico, a partir

do mesmo raciocínio jurídico-matemático trilhado (inclusive, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea), a mesma reprimenda definitiva do denunciado PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que torno concreta e definitiva.

Considerando o tempo de prisão provisória do acusado,
mantenho a detração de 40 (quarenta) dias concedida pela sentença recorrida, resultando, assim,
na pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto e as demais determinações do édito condenatório.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
da apelação interposta por
DENILSON COSTA CHAVES
e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos da fundamentação,
redimensionada, de ofício, a pena definitiva.

Por sua vez,
CONHEÇO
da apelação interposta por
PAULO SERGIO GOUVEA NATIVIDADE
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena de multa definitiva, reconhecida, de ofício,
a incidência da atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025